Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-64.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000467-64.2018.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: ANTONIO SANTOS NUNES NETO

Advogado(s)
:
FABRICIO FERNANDES MOREIRA, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INSPEÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EXCESSIVA. MINORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito c/c indenizatória ajuizada por ANTONIO SANTOS NUNES NETO em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. O autor alegou a cobrança indevida relativa a um "Plano de Parcelamento" não contratado, além de requerer a restauração do fornecimento de energia e a baixa de restrições em seu nome.

2.

inconteste a aplicação do CDC à espécie.
A relação entre um consumidor e uma concessionária de serviço público é considerada uma relação de consumo, pois envolve a prestação de um serviço em troca de remuneração. Assim, a concessionária atua como fornecedora e o consumidor como destinatário final do serviço, enquadrando-se no conceito de "consumo" do CDC.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e as regulamentações setoriais estabelecem normas para equilibrar a relação entre consumidores e prestadoras de serviços, garantindo que a vulnerabilidade do consumidor seja reconhecida e que seus direitos sejam protegidos de maneira eficaz.

3.
A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, considerando que a ré não conseguiu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e que a cobrança era inválida devido à falta de prova robusta da irregularidade.

4. A concessionária sustentou a legalidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado, mas a prova apresentada foi unilateral e insuficiente para comprovar a alegada fraude ou irregularidade. A jurisprudência predominante e precedentes do STJ e TJ-BA indicam que, na ausência de prova técnica eficaz e adequada, e em face da ausência de contraditório e ampla defesa, a cobrança se mostra indevida.

5. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais fixada pela sentença afigura-se excessivo e, portanto, deve ser reduzido,
de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se o resultado do julgamento nos demais aspectos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000467-64.2018.8.05.0172,
em que figuram Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e Apelado, ANTONIO SANTOS NUNES NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA